Tribunal: STJ
Processo: 0266790-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1020580 - SP(2025/0266790-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: TIAGO MARQUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
CORPUS
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54106961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6f5d1e0d-9823-4ce6-9021-5f3556244788

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1020580 - SP (2025/0266790-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: TIAGO MARQUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
CORPUS
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por TIAGO MARQUES DA
SILVA contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria,
assim ementado:
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Utilização
inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53737221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: d1c5d5b3-77f4-4c30-a8e3-546e0b852b5c

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal para
desconstituir título condenatório ou revisar seu conteúdo.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica
que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações
excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente.
4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a utilização
do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu conhecimento apenas
em casos de evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via.
5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta que
autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
6. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O
não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica
habeas corpus
que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em situações
de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão impugnada ou
evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via.
2. É inviável o conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que em
sede de
ou de seus sucedâneos, de questão a respeito da qual
habeas corpus
o Tribunal
não se pronunciou, sob pena de indevida supressão de
a quo
instância.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada (e-

STJ fls. 135/137).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
Documento eletrônico VDA53737221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: d1c5d5b3-77f4-4c30-a8e3-546e0b852b5c

existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as

razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas
no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
(AgRg
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.478.214/GO,
julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ademais, não foi formulado nenhum pedido subsidiário na petição de
, sendo certo que não cabe inovar em sede de agravo regimental, e muito
habeas corpus
menos em embargos de declaração.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53737221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: d1c5d5b3-77f4-4c30-a8e3-546e0b852b5c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.020.580 / SP
Número Registro: 2025/0266790-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00198916820148260405 198916820148260405 21831828120258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON ALVES MARTINS
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO MARQUES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TIAGO MARQUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: 98411c95-348d-42b8-9aef-7430166d5b11

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: 98411c95-348d-42b8-9aef-7430166d5b11